Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Em suas razões, o recorrente discorre sobre a possibilidade de penhora sobre veículos conhecidos. Requer a reforma da sentença de extinção e que seja determinada a penhora por termo nos autos e a imediata restrição no RENAJUD sobre os veículos indicados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de extinção do feito diante da ausência de localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
4. O processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção do feito quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente determinado no artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95. Se a parte credora localizar bens passíveis de serem penhorados, é possível requerer o desarquivamento do processo e a retomada do procedimento executório, desde que observado o prazo prescricional, de modo que a extinção não enseja prejuízo ao credor.
5. No caso, após pesquisa parcialmente frutífera via SISBAJUD e via RENAJUD sem que tenham sido localizados bens para efetivação da penhora, o exequente foi intimado para indicar medidas expropriatórias de bens do devedor, sob pena de arquivamento (ID77135660), mantendo-se inerte (ID 77135662).
6. Desse modo, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, devendo ser mantida a sentença.
7. Neste sentido: (Acórdão 1871707, 0714075-53.2022.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.); (Acórdão 1987838, 0704867-56.2024.8.07.0010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)
8. Quanto ao pedido de restrição no RENAJUD sobre os veículos listados no recurso, cabe ressaltar que a questão está preclusa, porquanto foi objeto de decisão interlocutória confirmada em Agravo de Instrumento, não sendo cabível sua reanálise em sede de recurso inominado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.